Tribunal: TJMT
Processo: 1013896-76.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013896-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO - CPF: 970.992.011-15 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON MARCELO DA SILVA - CPF: 035.207.421-36 (VÍTIMA), DONATA GUIA ALVES - CPF: 314.633.981-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013896-76.2024.8.11.0000

PACIENTE: EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – LESÃO CORPORAL SOB CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – VALIDADE MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM –
PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Não há falar em vício de fundamentação pelo simples fato de, ao negar o direito de recorrer em liberdade, o juízo se reportar sinteticamente à fundamentação contida no decreto preventivo (motivação
per relationem
), ainda mais quando ausente qualquer fato novo capaz de ensejar mudança no entendimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013896-76.2024.8.11.0000

PACIENTE: EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
Euclides José de Pinho Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 29/setembro/2023, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado e lesão corporal.

Afirma que, ao pronunciar o paciente, o juízo singular negou o direito de recorrer em liberdade. Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Afirma que a decisão carece de fundamentação concreta, bem como viola o princípio da presunção de inocência (id. 215667683).

O pleito liminar foi indeferido (id. 216681654) e o juízo singular prestou informações (id. 218164185).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 219096697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013896-76.2024.8.11.0000

PACIENTE: EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante afirma, em síntese, que a manutenção da custódia cautelar do paciente é carente de fundamentação, bem como viola o princípio da não culpabilidade.

Conforme se verifica dos autos, a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de assegurar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, extraído do histórico criminal do paciente, que responde à ação penal n. 1016692-45.2023.8.11.0042, na qual é acusado da prática do crime de tráfico de drogas majorado (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI).

Nesse ponto, convém relembrar que a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Este também é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular pronunciou o paciente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (contra a vítima Admilson), em concurso material com o crime inscrito no art. 129, § 13º, também do Código Penal (contra a vítima Donata).

No mesmo ato decisório, o juízo singular negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, reportando-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como ao fato de que a custódia permaneceu durante toda a instrução.

Nesse panorama, inexiste o alegado constrangimento ilegal, uma vez que
“a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema
em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal”
(AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/12/2022).

Portanto, não há falar em vício de fundamentação pelo simples fato de, ao negar o direito de recorrer em liberdade, o juízo se reportar sinteticamente à fundamentação contida no decreto preventivo (motivação
per relationem
), ainda mais quando ausente qualquer fato novo capaz de ensejar mudança no entendimento.

Nesse mesmo sentido:

[...] Além disso, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.

7. Assim, conforme entendimento desta Corte Superior "A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a decisão de pronúncia faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva". (HC n. 432.468/RJ) [...] (AgRg no RHC n. 184.703/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/10/2023).

Ademais, também não é possível ignorar a gravidade concreta do delito imputado, dado o
modus operandi
em tese empregado pelo paciente, que, por motivo fútil, teria perseguido a vítima, ameaçando-a de morte, em posse de duas facas, somente cessado a conduta quando abordado por guarnição da Polícia Militar, circunstâncias as quais, associadas ao histórico delitivo, evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de manutenção da sua segregação provisória.

Por fim, registra-se que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024